Tribunal: STF
Processo: RE 70284
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-09
Data de publicação: 1974-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO DE TURMA QUE NÃO CONHECE DO
EXTRAORDINÁRIO PORQUE CONSIDERA DIVERGENGIA ENTRE O ARESTO RECORRIDO
E OS INVOCADOS PARA CONFRONTO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA QUE APONTAM
COMO PARADIGMAS OS MESMOS ARESTOS TIDOS COMO NÃO DISSIDENTES PELA
TURMA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME, PELO TRIBUNAL PLENO, DA
DIVERGENCIA NEGADA PELA TURMA, PARA ADMITI-LA E CONHECER DOS
EMBARGOS. PRETENSAO QUE TRANSFORMARIA EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM
EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
ACOLHIDO.